Tribunal: TJDFT
Processo: 0730615-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730615-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA SUZANA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, DISTRITO FEDERAL, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 0704973-28.2023.8.07.0018, promovido por MARIA SUZANA DE ALMEIDA em desfavor do réu agravante. Na origem, o douto Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL por entender inaplicável o índice de correção monetária previsto no título executivo judicial (Taxa Referencial), determinando a remessa dos autos à contadoria para a realização dos cálculos do valor exequendo observando os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); (d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 (ID 165729754 dos autos de origem). Nas razões de recurso, o réu agravante alega que há excesso de execução nos valores apresentados pela autora agravada, por não ter sido utilizado o índice de correção monetária estabelecido na coisa julgada, qual seja a Taxa Referencial prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Sustenta que os parâmetros firmados na coisa julgada devem ser preservados, sendo aplicável o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG. Defende, por derradeiro, a incidência do artigo 507 do Código de Processo Civil ao caso em apreço. Por fim, pugna pela atribuição de feito suspensivo ao recurso até o julgamento do agravo de instrumento. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para reconhecer excesso de execução, determinando-se a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária. Preparo dispensado ante a isenção legal prevista no artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Aferido que agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, dispensado o preparo ante a isenção legal, dele conheço, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, DISTRITO FEDERAL, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 0704973-28.2023.8.07.0018, promovido por MARIA SUZANA DE ALMEIDA em desfavor do réu agravante, contra a decisão do douto Juízo de origem que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e afastou a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária para fins de cálculo do valor exequendo. O objeto do processo originário consiste no cumprimento individual de sentença coletiva proferida no bojo da Ação Civil Coletiva no 32.159/97, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que resultou na condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações de benefício alimentação em atraso, a partir de janeiro de 1996, em razão da sua suspensão ilegal pelo Governador do Distrito Federal por meio do Decreto no 16.990/1995. (ID 157821281, págs. 03/08, dos autos de origem) O cerne da controvérsia recursal reside em analisar a possibilidade de ser adotada a Taxa Referencial como incide de correção monetária, afastando-se a aplicação do IPCA-E como parâmetro para o cálculo do montante devido pelo ente distrital. Consoante o preconizado no artigo 1019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, e artigo 300 do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, pode o relator suspender a eficácia da decisão recorrida ou deferir parcial ou totalmente, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a pretensão recursal, caso presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, ou ainda o risco ao resultado útil do processo. Acerca da aplicação da Taxa Referencial às condenações da Fazenda Pública, o artigo 5o da Lei 11.960/2009 trouxe a seguinte redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997: Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Em 20/11/2017, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810 do STF), no qual se discutiu a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, previstos no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 (Taxa Referencial), alterado pela Lei no 11.960/2009, entendeu pela inconstitucionalidade da aplicação do dispositivo no que tange à atualização monetária dos créditos devidos pela Fazenda Pública, impondo-lhes a correção pelo IPCA-E. Ainda no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, o Tribunal Pleno rejeitou todos os embargos opostos pelos entes federativos estaduais e decidiu, por maioria, não modular os efeitos da decisão, preservando a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, sobrevindo o trânsito em julgado em 03/03/2020. Na mesma linha, a Suprema Corte, em 28/11/2019, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.348, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, sem também a modulação prospectivas dos efeitos. Ao apreciar a celeuma específica da correção monetária e dos juros de mora aplicáveis às condenações à Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ), com trânsito em julgado em 13/09/2018, fixou o entendimento de que “o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza”, asseverando a não modulação dos efeitos da decisão e a preservação da existência de eventual coisa julgada. Importante a observação de que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 810, pela inconstitucionalidade da Taxa Referencial para a correção dos débitos fazendários, transitou em julgado em data anterior ao do título executivo judicial objeto do cumprimento individual de sentença, que ocorreu 11/03/2020. Por consequência, incide o IPCA-E na correção do montante devido pela Fazenda Pública à autora agravada. O tese fixada no julgamento do Tema 733 do Supremo Tribunal Federal é clara ao assentar que a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade não produz efeito automático, seja de reforma, seja de rescisão, sobre as decisões, frise-se, anteriores ao entendimento adotado. A contrario sensu, portanto, as decisões cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior à constitucionalidade ou inconstitucionalidade declarada carecem de consonância com o novo entendimento. Isto posto, no que tange à probabilidade do direito do réu agravante, em uma análise sumária dos fundamentos jurídicos cravados nas razões de recurso, não se mostra crível a possibilidade de provimento do agravo. Outrossim, não se vislumbra o perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar o deferimento da medida, tendo em vista que o lapso temporal para o julgamento do mérito do agravo de instrumento, por óbvio, não embaraça o pagamento dos valores devidos pelo réu agravante (executado), que somente lhes serão cobrados ao final do processo de origem, independentemente dos parâmetros a serem utilizados nos cálculos. Este e. Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o deferimento da tutela de urgência requer a observância cumulativa dos requisitos contidos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, conforme julgado a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES PRELIMINARES EM CONTRAMINUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que o agravante se insurge contra sua eliminação definitiva no certame, ante a reprovação na prova discursiva, a jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se no sentido da ilegitimidade passiva ad causam da banca examinadora, quando, em relação ao ato administrativo impugnado, se tratar de mera executora do certame. Jurisprudência do TJDFT. Nesse contexto, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser legítimo titular do ato administrativo. Diante disso, rejeita-se a preliminar suscitada na contraminuta em que o agravado propugnou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 3. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1720143, 07018403220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, verificada a ausência dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, torna-se inviável o deferimento da tutela de urgência vindicada pelo ente distrital. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. TD Brasília/DF, 29 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator